Tribunal: TJSP
Processo: 2267446-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267446-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO VICTOR MOTA BALDUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BAZAR
18 COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA - EPP e NUTRITION IMPORT
COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267446-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29493
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2267446-41.2019.8.26.0000/50000
18a Vara Cível Central de São Paulo (proc. 1062015-18.2019.8.26.0100)
Embargante: João Victor Mota Balducci
Voto no 29493.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fl. 21/26, sustentando que: a) o julgado se fundou em
premissa equivocada, omitindo o fato de que na ação se imputa vício de
informação na embalagem do produto comercializado pela corré Bazar 18
Comércio, que foi excluída da demanda, pois, como demonstrado pelos
documentos de fls. 12/13 e 17/18 do processo, embora as rés tenham colocado
rótulo na embalagem do produto, com os dizeres “não contém glúten”, foi
constatado, por informação de outro fornecedor, que a embalagem original
informa o contrário, ou seja, que o produto contém glúten, sendo que as rés não
impugnaram o demonstrado por aqueles documentos nem juntaram documento
das autoridades fiscalizadoras, que demonstrasse ser o produto livre de glúten,
como indevidamente fizeram constar da embalagem.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste
caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações do embargante apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com
a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267446-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29493
3
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil), e, após “distinguir “defeito” de “vício”, o primeiro tratado nos arts. 12 a 14 e o segundo nos
arts. 18 a 20 da Lei no 8.078/90” (fl. 24), deixou explicitado que a ação se funda em
defeito do produto (fl. 25), não em vício, como alega insistentemente o autor, ora
embargante, e que a fornecedora do produto (distribuidora e importadora) está
perfeitamente identificada no processo, tanto que a ação foi movida também
contra ela, “de modo que não se justifica a propositura da demanda também em face do
revendedor do alimento, não se enquadrando a hipótese dos autos no disposto no art. 13 e incisos
do CDC” (fl. 25/26). (grifei)
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento,
procurando forçar interpretação que favoreça o embargante, inexistindo amparo
para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é
inviável em sede de embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora